Tribunal: STF
Processo: ARE 1438246
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a sentença que condenou o ESTADO DE SÃO PAULO a pagar aos ora recorridos o valor de R$ 21.310,00 referentes aos danos moral e material sofridos, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso até a data do efetivo adimplemento, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento). Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 64):



    “RECURSO INOMINADO - Responsabilidade Civil do Estado - Disparo de arma de fogo por policial militar efetuado durante perseguição que atingiu o veículo dos recorridos, que transportavam a filha recém nascida em seu carro - Prova dos autos indicou que o disparo efetivamente partiu do agente público, o qual faltou com seu dever de cuidado ao efetuar disparo de arma de fogo em área de circulação de pessoas, em desconformidade ao procedimento padrão (conforme admitido pelo próprio agente) e colocando em flagrante risco os recorridos e a filha recém nascida deles, evidenciando a imprudência na conduta e a caracterização dos danos materiais e morais bem reconhecidos - Legítima defesa não caracterizada - Quantificação dos danos morais (R$ 20.000,00) bem observou as circunstâncias do caso, a potencial gravidade da conduta, a condição econômica dos recorridos e a origem pública do montante, atendendo às funções compensatória e retributiva dos danos extrapatrimoniais - Verba honorária objeto de condenação em Primeiro Grau, no entanto, por inaplicável no rito dos Juizados (Lei nº 9.099/95, art. 55), deve ser afastada - Recurso parcialmente provido - Sentença mantida, no mais, por seus próprios fundamentos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 69).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência de juros de mora sobre débito fazendário de natureza jurídica não tributária com índice de 1,0% ao mês, violou o artigo 102, inciso I, alínea "l", e §§ 2º e 3º, da Carta Magna. 



    Diversamente, afirma que “os índices oficiais de juros aplicados à caderneta de poupança correspondem a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5%, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos, nos termos do artigo 1º da Lei Federal 12.703/2012” (fl. 4, Doc. 66). 



    Pondera que “o artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal 11.960/2009, ao determinar a incidência de juros de mora sobre o débito fazendário de natureza jurídica não tributária com base nos índices oficiais de juros aplicados à caderneta de poupança, é constitucional, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (tema 810 da repercussão geral)” (fl. 4, Doc. 66).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE aos argumentos de que (a) a matéria referente à incidência de juros de mora sobre débito fazendário de natureza jurídica não tributária com índice de 1,0% ao mês não foi arguida no Recurso Inominado, encontrando-se, assim, acobertada pela preclusão, não podendo a parte recorrente inovar no recurso extraordinário com matéria não apreciada no acórdão; e (b) incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento da matéria (Doc. 71).



    No Agravo (Doc. 75), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada aduzindo que (a) as questões postas a debate constituem matéria de ordem pública, não se sujeitando a preclusão; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) “a partir da vigência da EC 113/2021 (08/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deve haver incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), o que não foi observado pelo exequente, gerando indevido excesso de execução” (fls. 9-10, Doc. 75). 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 66):



    “A afronta ao artigo 102, inciso I, alínea "l", e parágrafos 2º e 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, em decorrência do acórdão ter determinado a incidência de juros de mora sobre o débito fazendário de natureza jurídica não tributária com índice de 1,0% ao mês, possui repercussão geral, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (tema 810 de repercussão geral): 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (STF, RE 870947 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2015 PUBLIC 27-04-2015)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acordão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 64):



     



    “O provimento jurisdicional de primeiro grau conferiu correta solução ao litígio, tendo analisado a matéria de fato e de direito debatida na presente ação de forma escorreita. A insurgência recursal, respeitosamente, não demonstra a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando, consistindo, como se vê, em mera irresignação. Desnecessários, assim, reparos ao quanto decidido. 



    Acresço à análise do tema, no entanto, as razões a seguir desenvolvidas. 



    Como bem ponderou o D. juízo da sentença, os recorridos, que transportavam a filha recém nascida em seu carro, foram atingidos por disparo de arma de fogo confessadamente efetuado por policial militar durante perseguição, tendo a prova dos autos indicado que o disparo efetivamente partiu do agente público, o qual faltou com seu dever de cuidado ao efetuar disparo de arma de fogo em área de circulação de pessoas, em desconformidade ao procedimento padrão (conforme admitido pelo próprio agente) e colocando em flagrante risco os recorridos e a filha recém nascida deles, evidenciando a imprudência na conduta e a caracterização dos danos materiais e morais bem reconhecidos. Ainda que se cogite de eventual situação de legítima defesa, não fez o agente uso moderado dos meios necessários, visto que quatro dos disparos atingiram o veículo perseguido, enquanto um deles atingiu o veículo dos recorridos, evento que apenas não tomou proporções mais graves por mera providência. 



    No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça em caso similar: 



    […]



    No tocante à tese subsidiária, observo que a quantificação dos danos morais, no importe de R$ 20.000,00, bem observou as circunstâncias do caso, a potencial gravidade da conduta, a condição econômica dos recorridos e a origem pública do montante, atendendo às funções compensatória e retributiva dos danos extrapatrimoniais. 



    A r. sentença, no entanto, comporta um pequeno reparo no tocante à verba honorária objeto de condenação em Primeiro Grau, que, por inaplicável no rito dos Juizados (Lei nº 9.099/95, art. 55), deve ser afastada. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação em verbas honorárias em Primeiro Grau, mantendo no mais a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, consoante o disposto no artigo 46, parte final, da Lei nº 9.099/95 [Art. 46. (...) Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.]. Descabida, por tal razão, condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, "caput", parte final, da Lei 9.099/95.”



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente